Tribunal: TJDFT
Processo: 0703662-82.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Dúvidas. Absolvição. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que absolveu o réu do crime de tráfico de drogas, por haver razoável dúvida da existência do crime.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se as provas são suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. Sem provas seguras de que a droga apreendida em contêiner, em local público conhecido pelo tráfico de drogas, pertencia ao réu – na posse do réu foi apreendida pequena porção de maconha - ele não foi visto em atitude típica de traficância e não houve oitiva das pessoas que supostamente imputaram o crime ao réu, impõe-se a absolvição.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33, caput; CPP, art. 386, VII.